Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720387-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO EMERSON FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Na petição de ID 47708259, o impetrante manifesta sua desistência quanto ao presente mandado de segurança. Por tais fundamentos, homologo o referido pedido e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas ex lege. Sem honorários. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador